Tribunal: STJ
Processo: 0008813-98.2024.8.26.0026
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
AgRg nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2925063 - SP (2025
/0155517-4)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: ANDERSON MILITAO DE LIMA
ADVOGADA
: CARLA BASTAZINI - SP136099
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PENAL. RECURSO ESPECIAL. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.
SÚMULA N. 284/STF. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que rejeitou os embargos de
declaração, mantendo o não conhecimento do recurso especial em razão do óbice da
Súmula n. 284 do STF, por deficiência na fundamentação.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de indicação precisa dos
dispositivos legais federais violados impede o conhecimento do recurso especial,
conforme a Súmula n. 284 do STF.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ausência de indicação precisa dos dispositivos legais federais violados ou sobre
os quais recaiam o dissídio jurisprudencial inviabiliza o conhecimento do recurso
especial, conforme a Súmula n. 284 do STF.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Agravo desprovido.
Teses de julgamento: "1. A ausência de indicação precisa dos dispositivos legais
federais violados ou sobre os quais recaiam o dissídio jurisprudencial impede o
conhecimento do recurso especial".
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 105, III, "a" e "c"; CPC, art. 1.029, § 1o;
RISTJ, art. 255, § 1o.
STJ, AgInt no REsp 1.615.830/RS, Rel. Min. Mauro
Jurisprudência relevante citada:
Campbell Marques, Segunda Turma, DJe
; STJ,
11/6/2018
AgRg no AREsp n.
.
1.366.658/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de 27/5/2019
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental.
Documento eletrônico VDA50180883 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 04/09/2025 10:10:23
Publicação no DJEN/CNJ de 08/09/2025. Código de Controle do Documento: 2fc001b5-6381-4101-8328-5d42eec5d7f1

Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Carlos Cini Marchionatti
(Desembargador Convocado TJRS), Reynaldo Soares da Fonseca e Ribeiro Dantas
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
04 de setembro de 2025
JOEL ILAN PACIORNIK
Relator
Documento eletrônico VDA50180883 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 04/09/2025 10:10:23
Publicação no DJEN/CNJ de 08/09/2025. Código de Controle do Documento: 2fc001b5-6381-4101-8328-5d42eec5d7f1

AgRg nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2925063 - SP (2025
/0155517-4)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: ANDERSON MILITAO DE LIMA
ADVOGADA
: CARLA BASTAZINI - SP136099
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PENAL. RECURSO ESPECIAL. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.
SÚMULA N. 284/STF. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que rejeitou os embargos de
declaração, mantendo o não conhecimento do recurso especial em razão do óbice da
Súmula n. 284 do STF, por deficiência na fundamentação.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de indicação precisa dos
dispositivos legais federais violados impede o conhecimento do recurso especial,
conforme a Súmula n. 284 do STF.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ausência de indicação precisa dos dispositivos legais federais violados ou sobre
os quais recaiam o dissídio jurisprudencial inviabiliza o conhecimento do recurso
especial, conforme a Súmula n. 284 do STF.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Agravo desprovido.
Teses de julgamento: "1. A ausência de indicação precisa dos dispositivos legais
federais violados ou sobre os quais recaiam o dissídio jurisprudencial impede o
conhecimento do recurso especial".
Documento eletrônico VDA50181695 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 04/09/2025 10:09:33
Código de Controle do Documento: fd9bac48-2b68-4fcb-aaca-14443bff874a

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 105, III, "a" e "c"; CPC, art. 1.029, § 1o;
RISTJ, art. 255, § 1o.
STJ, AgInt no REsp 1.615.830/RS, Rel. Min. Mauro
Jurisprudência relevante citada:
Campbell Marques, Segunda Turma, DJe
; STJ,
11/6/2018
AgRg no AREsp n.
.
1.366.658/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de 27/5/2019
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por ANDERSON MILITAO DE LIMA
(fls. 258/261) contra decisão da Presidência desta Corte Superior que rejeitou os
embargos de declaração (fls. 252/254), mantendo, assim, a anterior decisão que, com
base no art. 21-E, inciso V, do Regimento Interno do STJ, não conhecera do seu
recurso especial, em razão do óbice da Súmula n. 284/STF (fl. 241).
O agravante, em síntese, assevera que não incide
o teor do enunciado
in casu
n. 284/STF, pois teria indicado o dispositivo supostamente violado.
Requer o provimento do recurso de agravo a fim de que seja processado o
recurso especial.
O Ministério Público Federal – MPF opinou "1) pelo conhecimento e
desprovimento do agravo regimental; e 2) pelo não conhecimento do agravo em
(fl. 282).
recurso especial"
É o relatório.
VOTO
O agravo não merece prosperar.
Na decisão monocrática, o recurso especial deixou de ser conhecido sob os
seguintes fundamentos:

"[...]
Por meio da análise do recurso de , ANDERSON
MILITAO DE LIMA verifica-se que a parte recorrente
deixou de indicar precisamente os dispositivos legais
federais que teriam sido violados ou quais dispositivos
legais seriam objeto de dissídio interpretativo, trazendo
apenas dispositivos constitucionais.
O STJ já decidiu ser incabível o Recurso Especial
que visa discutir violação de norma constitucional porque,
consoante o disposto no art. 102, III, da Constituição
Federal, é matéria própria do apelo extraordinário para o
Supremo Tribunal Federal.
Nesse sentido: “Não cabe a esta Corte Superior,
ainda que para fins de prequestionamento, examinar na via
especial suposta violação de dispositivo ou princípio
constitucional, sob pena de usurpação da competência do
Supremo Tribunal Federal”.
(AgInt nos EREsp 1.544.786/RS, Rel. Ministro
Gurgel de Faria, Primeira Seção, DJe de 16.6.2020.)
Confiram-se ainda os seguintes julgados: EDcl no REsp
1.435.837/RS, Rel.
Documento eletrônico VDA50181695 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 04/09/2025 10:09:33
Código de Controle do Documento: fd9bac48-2b68-4fcb-aaca-14443bff874a

Ministro Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, DJe
de 1o.10.2019; EDcl no REsp 1.656.322 /SC, Rel. Ministro
Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, DJe de 13.12.2019.
Ante o exposto, com base no art. 21-E, V, do
Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não
conheço do recurso" (fl. 241).

Em sede de embargos de declaração, restou consignado:

"[...]
Nos termos do art. 619 do Código de Processo
Penal, os Embargos de Declaração destinam-se a retirar
ambiguidade, esclarecer obscuridade, eliminar contradição
e suprir omissão existentes no julgado, o que não se
verifica na hipótese.
Conforme consignado expressamente na decisão
embargada, a parte recorrente deixou de indicar
precisamente os dispositivos legais federais que teriam
sido violados ou objeto de divergência jurisprudencial,
assim incide a Súmula n. 284/STF.
Em outras palavras, para que haja a admissão do
Recurso Especial pela alínea "a" do permissivo
constitucional - necessariamente - deve haver a indicação
precisa dos dispositivos de lei federal violados e, pela
alínea "c" do permissivo constitucional, deve haver a
indicação precisa de quais dispositivos legais seriam objeto
de dissídio interpretativo, não bastando, para ambos
casos, a mera transcrição dos artigos legais" (fl. 252).

O apelo especial, de fato, não merece ser conhecido, pois não foram
declinados dispositivos legais federais que teriam sido violados.
Cumpre esclarecer que "a mera citação de passagem de dispositivos legais no
corpo das razões recursais não satisfaz tal requisito, já que é impossível identificar se o
foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do Recurso
" (AgInt no REsp. 1.615.830/RS, relator Ministro Mauro Campbell
Especial interposto
Marques, Segunda Turma, DJe de
).
11/6/2018
Inafastável, pois, o óbice da Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal – STF:
"É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação
".
não permitir a exata compreensão da controvérsia
Nesse linha, citam-se precedentes (grifos nossos):

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO
ADMINISTRATIVO 3/STJ. RESPONSABILIDADE CIVIL
DO ESTADO. NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE
INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL TIDO COMO
VIOLADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF POR
APLICAÇÃO ANALÓGICA. VIOLAÇÃO DOS ARTIGOS
489 E 1.022/CPC. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDAMENTO
AUTÔNOMO
NÃO
ATACADO.
SÚMULA
283/STF.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE INDIC
AÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL TIDO COMO VIOLADO.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL
NÃO
DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO E
SIMILITUDE FÁTICA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Segundo se extrai do acórdão recorrido, cuida-se
de ação indenizatória, proposta em face da UNIÃO
Documento eletrônico VDA50181695 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 04/09/2025 10:09:33
Código de Controle do Documento: fd9bac48-2b68-4fcb-aaca-14443bff874a

FEDERAL visando o pagamento de indenização por danos
materiais e morais supostamente sofridos pela demora da
ré em readmitir a autora no emprego que ocupava, antes
de ser demitida da Empresa Brasileira de Planejamento de
Transportes - GEIPOT, em 18.6.1991, por motivações
políticas. A Corte local concluiu que a demora da
administração em avaliar o processo de anistia da autora
não constituiu ilícito passível de indenização.
2. Não há como afastar o óbice da Súmula 284/STF
quanto à alegação de nulidade da sentença em virtude do
indeferimento da produção de prova pericial e testemunhal.
Ora, a função precípua do STJ, por meio do recurso
especial, é homogeneizar a interpretação dada à norma
federal
pelo
ordenamento
jurídico
pátrio.
Consequentemente, o conhecimento do recurso, seja
interposto pela alínea "a", seja pela "c" do permissivo
constitucional, exige necessariamente a indicação do
dispositivo de lei federal que se entende por violado. Na
hipótese examinada, a ora agravante não indicou de forma
particularizada o artigo de lei federal tido por violado no
ponto, de modo que recai ao recurso especial o óbice da
Súmula 284/STF.
[...]
5. Não houve a indispensável indicação de qual
dispositivo legal supostamente foi objeto de interpretação
divergente pelos Tribunais e tampouco o necessário cotejo
analítico dos casos confrontados, o que impossibilita o
conhecimento da alegada divergência jurisprudencial.
6. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 1.650.251/RS, relator Ministro
Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.)
31/8/2020
9/9/2020

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. FALTA
DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL
VIOLADO.
FUNDAMENTAÇÃO
DEFICIENTE.
INCIDÊNCIA
DA
SÚMULA
284/STF.
CAUSA
DE
AUMENTO DO ART. 40, INCISO III, DA LEI DE DROGAS.
REVOLVIMENTO DE MATERIAL FÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE. CAUSA ESPECIAL DE REDUÇÃO
DA PENA. A UTILIZAÇÃO DE OUTROS ELEMENTOS,
ALÉM DA NATUREZA E QUANTIDADE DE DROGA,
PARA EVIDENCIAR A DEDICAÇÃO DO AGRAVANTE A
ATIVIDADES
CRIMINOSAS
OBSTA
O
RECONHECIMENTO DA MINORANTE PREVISTA NO
ART. 33, § 4o, DA LEI N. 11.343/06. FUNDAMENTO
IDÔNEO. DECISÃO MANTIDA.
I - O agravo regimental deve trazer novos
argumentos capazes de alterar o entendimento firmado
anteriormente, sob pena de ser mantida a r. decisão
vergastada por seus próprios fundamentos.
II - A ausência de indicação do dispositivo legal que
teria sido supostamente violado inviabiliza o conhecimento
do Recurso Especial, pois incide à espécie a Súmula 284
do Supremo Tribunal Federal.
III - Com relação a causa de aumento prevista no
art. 40, inciso III, da Lei de Drogas, é sabido que para sua
incidência basta que o delito tenha sido comedido nas
dependências ou nas imediações dos estabelecimentos
discriminados
na
norma,
sendo
desnecessária
a
comprovação do dolo do agente em atingir o público
específico dos locais referidos. Ademais, a revisão do
Documento eletrônico VDA50181695 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 04/09/2025 10:09:33
Código de Controle do Documento: fd9bac48-2b68-4fcb-aaca-14443bff874a

julgado, para fins de afastar a causa de aumento de pena
do crime praticado nas proximidades de escola ou de
igrejas, demandaria o revolvimento do conjunto fático-
probatório, inadmissível a teor da Súmula 7/STJ.
IV - No presente caso, não foi reconhecido o
privilégio descrito no parágrafo 4o do art. 33 da Lei n.
11.343/2006, ao fundamento de que o ora agravante se
dedicava às atividades criminosas, considerando não
apenas a natureza e a quantidade de droga apreendida,
mas as demais circunstâncias relatadas. Precedentes.
Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AREsp n. 1.842.386/SP, relator Ministro
Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT),
Quinta Turma, julgado em
, DJe de
.)
18/10/2022
28/10/2022

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
INDICAÇÃO PRECISA DOS DISPOSITIVOS DE LEI
FEDERAL
VIOLADOS.
SÚMULA
284
DO
STF.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA.
1. A admissibilidade do recurso especial reclama a
indicação clara dos dispositivos tidos por violados, bem
como a exposição das razões pelas quais o acórdão teria
afrontado cada um, não sendo suficiente a mera alegação
genérica. O inconformismo apresenta-se deficiente quanto
à fundamentação, o que impede a exata compreensão da
controvérsia (Súmula 284/STF).
2. "Impossível o conhecimento do recurso pela
alínea 'a'. Isto porque não há na petição do recurso
especial a clara indicação dos dispositivos legais que se
entende por violados. A citação de passagem de artigos de
lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a
contrariedade a lei federal, já que impossível identificar se
o foram citados meramente a título argumentativo ou
invocados como núcleo do recurso especial interposto"
(AgInt no REsp 1.615.830/RS, Rel. Min. Mauro Campbell
Marques, Segunda Turma, DJe
).
11/6/2018
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp n. 1.559.881/SC, relator Ministro
Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em
,
18/2/2020
DJe de
.)
27/2/2020

AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO
DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL TIDO POR VIOLADO.
SÚMULA 284 DO STF. HABEAS CORPUS COMO
ACÓRDÃO PARADIGMA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. O conhecimento do recurso especial, seja ele
interposto pela alínea "a" ou pela alínea "c" do permissivo
constitucional, exige, necessariamente, a indicação do
dispositivo de lei federal que se entende por contrariado,
sob pena de incidência, por analogia, da Súmula n. 284 do
STF.
2. "A jurisprudência deste Superior Tribunal de
Justiça é pacífica quanto à impossibilidade de acórdão
proferido em sede de habeas corpus, mandado de
segurança e recurso ordinário servir de paradigma para
fins de alegado dissídio jurisprudencial, ainda que se trate
de dissídio notório, eis que os remédios constitucionais não
guardam o mesmo objeto/natureza e a mesma extensão
Documento eletrônico VDA50181695 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 04/09/2025 10:09:33
Código de Controle do Documento: fd9bac48-2b68-4fcb-aaca-14443bff874a

material almejados no recurso especial". (AgRg no EREsp
n. 998.249/RS, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, 3a S.,
DJe
). Ressalva deste relator.
21/9/2012
3. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp n. 1.366.658/SP, relator Ministro
Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de
.)
27/5/2019

Diante do exposto, voto pelo desprovimento do agravo regimental.
Documento eletrônico VDA50181695 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 04/09/2025 10:09:33
Código de Controle do Documento: fd9bac48-2b68-4fcb-aaca-14443bff874a

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg nos EDcl no
Número Registro: 2025/0155517-4
AREsp 2.925.063 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00088139820248260026 00206141720168260050 00222911220168260041
0042483362016 00424833620168260050 206141720168260050
222911220168260041 42483362016 424833620168260050
88139820248260026 8813982024826002600222911220168260041
EM MESA
JULGADO: 02/09/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ROBERTO DOS SANTOS FERREIRA
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ANDERSON MILITAO DE LIMA
ADVOGADA
: CARLA BASTAZINI - SP136099
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PROCESSUAL PENAL - Execução Penal e de Medidas Alternativas - Pena
Privativa de Liberdade
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: ANDERSON MILITAO DE LIMA
ADVOGADA
: CARLA BASTAZINI - SP136099
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Carlos Cini Marchionatti (Desembargador
Convocado TJRS), Reynaldo Soares da Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr.
Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605515281128<50<05@
2025/0155517-4 - AREsp 2925063 Petição : 2025/0059621-2 (AgRg)
Documento eletrônico VDA50152025 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 03/09/2025 15:03:29
Código de Controle do Documento: D6F42FEF-A8D7-4A12-8F3B-55C56AA8E72A